Tribunal: TJES
Processo: 5000701-50.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA USADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA EM INSTRUMENTO AUTÔNOMO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por instituição financeira
requerida
e p
elo
consumidor
requerente
contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento de motocicleta usada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir a taxa de juros remuneratórios para 3,19% ao mês e declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista, com restituição em dobro, mantendo válida a tarifa de cadastro. O banco pleiteia a reforma integral da sentença para restabelecer a taxa de juros pactuada e reconhecer a licitude do seguro prestamista. O consumidor, por sua vez, busca a reforma do capítulo que validou a tarifa de cadastro e o reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros e da Tabela Price, com procedência integral da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso do consumidor viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se são abusivas as cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros, à utilização da Tabela Price, à tarifa de cadastro e ao seguro prestamista; e (iii) determinar se, uma vez reconhecida a legalidade das cláusulas impugnadas, subsiste interesse no exame do recurso do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso do consumidor observa o princípio da dialeticidade recursal, porque, embora reproduza parte das teses iniciais, impugna de modo compreensível os fundamentos da sentença e expõe as razões do pedido de reforma.

4.
A revisão dos juros remuneratórios constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de abusividade, não bastando o simples cotejo entre a taxa contratada e a taxa média divulgada pelo BACEN.

5.
A taxa de 4,43% ao mês e 68,23% ao ano não se revela manifestamente desproporcional no caso concreto, diante das peculiaridades da operação, notadamente o financiamento de motocicleta usada com aproximadamente 11 anos de fabricação, a baixa entrada e o longo prazo de amortização, fatores que elevam o risco de crédito.

6.
As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

7.
A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo expressamente autorizada, no caso da cédula de crédito bancário, pela Lei nº 10.931/2004.

8.
A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação da capitalização de juros, nos termos da Súmula 541 do STJ.

9.
A utilização da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ilícito, pois consiste em sistema de amortização admitido pela jurisprudência, desde que pactuado.

10.
A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

11.
O seguro prestamista é lícito quando a contratação é facultativa e formalizada em instrumento autônomo, com informação clara acerca de sua opcionalidade, circunstância que afasta a configuração de venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira
requerida
provido. Recurso do
autor
prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando a apelação, ainda que reproduza argumentos já deduzidos, impugna especificamente os fundamentos da sentença e permite a compreensão do pedido de reforma.

2. A revisão dos juros remuneratórios em contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade, e a taxa média do BACEN constitui apenas parâmetro referencial, a ser aferido à luz das circunstâncias da operação.

3. É lícita a capitalização mensal de juros em cédula de crédito bancário quando houver pactuação expressa, evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

4. A utilização da Tabela Price não configura, por si só, capitalização ilícita de juros.

5. É válida a cobrança de tarifa de cadastro quando realizada no início do relacionamento contratual.

6. É lícita a cobrança de seguro prestamista quando a contratação é facultativa e formalizada em instrumento autônomo, sem imposição ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, § 1º. CPC, art. 85, § 2º, e art. 98, § 3º. Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Lei nº 10.931/2004. Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596. STJ, Súmula 382. STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Temas 24 a 27. STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023. STJ, Súmula 541. STJ, Tema Repetitivo 620. STJ, Súmula 566. STJ, Tema 972, REsp nº 1.639.320/SP. TJES, Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 10/05/2022, DJe 24/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000701-50.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

APELADO: GERCI FRANCISCO DE FREITAS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA USADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA EM INSTRUMENTO AUTÔNOMO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por instituição financeira
requerida
e p
elo
consumidor
requerente
contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento de motocicleta usada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir a taxa de juros remuneratórios para 3,19% ao mês e declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista, com restituição em dobro, mantendo válida a tarifa de cadastro. O banco pleiteia a reforma integral da sentença para restabelecer a taxa de juros pactuada e reconhecer a licitude do seguro prestamista. O consumidor, por sua vez, busca a reforma do capítulo que validou a tarifa de cadastro e o reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros e da Tabela Price, com procedência integral da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso do consumidor viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se são abusivas as cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros, à utilização da Tabela Price, à tarifa de cadastro e ao seguro prestamista; e (iii) determinar se, uma vez reconhecida a legalidade das cláusulas impugnadas, subsiste interesse no exame do recurso do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso do consumidor observa o princípio da dialeticidade recursal, porque, embora reproduza parte das teses iniciais, impugna de modo compreensível os fundamentos da sentença e expõe as razões do pedido de reforma.

4.
A revisão dos juros remuneratórios constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de abusividade, não bastando o simples cotejo entre a taxa contratada e a taxa média divulgada pelo BACEN.

5.
A taxa de 4,43% ao mês e 68,23% ao ano não se revela manifestamente desproporcional no caso concreto, diante das peculiaridades da operação, notadamente o financiamento de motocicleta usada com aproximadamente 11 anos de fabricação, a baixa entrada e o longo prazo de amortização, fatores que elevam o risco de crédito.

6.
As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

7.
A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo expressamente autorizada, no caso da cédula de crédito bancário, pela Lei nº 10.931/2004.

8.
A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação da capitalização de juros, nos termos da Súmula 541 do STJ.

9.
A utilização da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ilícito, pois consiste em sistema de amortização admitido pela jurisprudência, desde que pactuado.

10.
A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

11.
O seguro prestamista é lícito quando a contratação é facultativa e formalizada em instrumento autônomo, com informação clara acerca de sua opcionalidade, circunstância que afasta a configuração de venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso da instituição financeira
requerida
provido. Recurso do
autor
prejudicado.

Tese de julgamento
: "
1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando a apelação, ainda que reproduza argumentos já deduzidos, impugna especificamente os fundamentos da sentença e permite a compreensão do pedido de reforma. 2. A revisão dos juros remuneratórios em contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade, e a taxa média do BACEN constitui apenas parâmetro referencial, a ser aferido à luz das circunstâncias da operação. 3. É lícita a capitalização mensal de juros em cédula de crédito bancário quando houver pactuação expressa, evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. A utilização da Tabela Price não configura, por si só, capitalização ilícita de juros. 5. É válida a cobrança de tarifa de cadastro quando realizada no início do relacionamento contratual. 6. É lícita a cobrança de seguro prestamista quando a contratação é facultativa e formalizada em instrumento autônomo, sem imposição ao consumidor".

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, § 1º. CPC, art. 85, § 2º, e art. 98, § 3º. Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Lei nº 10.931/2004. Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596. STJ, Súmula 382. STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Temas 24 a 27. STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023. STJ, Súmula 541. STJ, Tema Repetitivo 620. STJ, Súmula 566. STJ, Tema 972, REsp nº 1.639.320/SP. TJES, Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 10/05/2022, DJe 24/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da requerida, julgando prejudicado o recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000701-50.2024.8.08.0028

AP
TE/APDO
: GERCI FRANCISCO DE FREITAS

APDO/APTE:
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

I. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL (suscitada pela instituição financeira em contrarrazões)

A instituição financeira, em suas contrarrazões ao apelo do consumidor, suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Argumenta, em síntese, que a peça recursal se limita a repetir os argumentos já expostos na petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo, confrontando diretamente os fundamentos da decisão que pretende reformar.

A análise do recurso interposto pelo consumidor permite concluir que, embora haja a reiteração de algumas teses, a fundamentação recursal é direcionada a atacar os pontos da sentença com os quais discorda. O apelante busca a reforma dos capítulos que lhe foram desfavoráveis, como o que validou a cobrança da Tarifa de Cadastro, apresentando os motivos pelos quais entende que a decisão do juízo de primeiro grau estaria equivocada.

Desse modo, estando suficientemente demonstrado o inconformismo do consumidor com a sentença e sendo possível compreender os fundamentos de seu pedido de reforma, a preliminar deve ser rejeitada.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(requerida) e por
GERCI FRANCISCO DE FREITAS
(requerente), contra a r. sentença (ID. 16410501) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Iúna-ES, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para:
a)
determinar a redução da taxa de juros para para 3,19% ao mês;
b)
declarar a nulidade da cobrança do "Seguro Prestamista", determinando a restituição em dobro do valor correspondente.

Em suas razões recursais (ID. 16410506), a requerida
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alega, em síntese:
(I)
a revisão dos juros remuneratórios exige análise das peculiaridades do caso concreto, não sendo suficiente o simples cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN;
(II)
a taxa média do BACEN constitui apenas referencial, sendo indevida a adoção automática do parâmetro de 1,5 vez da média de mercado para reconhecer abusividade;
(III)
a atividade desenvolvida pela instituição financeira, voltada ao financiamento de veículos antigos e de maior risco, justifica a taxa contratada;
(IV)
é lícita a cobrança do seguro prestamista, ou, subsidiariamente, eventual restituição deve ocorrer de forma simples e proporcional ao período de vigência da cobertura;
(V)
não é cabível a repetição em dobro, devendo eventual devolução observar a forma simples, com compensação de valores.

Contrarrazões ao recurso do banco apresentadas pelo autor no evento ID. n.º 16410586, pugnando pelo seu desprovimento.

Por sua vez, o autor
GERCI FRANCISCO DE FREITAS
, em suas razões recursais de ID. 16410502, alega, em suma:
(I)
é indevida a cobrança da tarifa de cadastro, por se tratar de encargo que beneficia exclusivamente a instituição financeira, devendo haver restituição em dobro;
(II)
houve capitalização indevida dos juros, inclusive mediante utilização da Tabela Price;
(III)
a ausência de informação expressa sobre a periodicidade e o percentual dos juros capitalizados viola o dever de informação e a legislação consumerista;
(IV)
as parcelas foram calculadas com incidência de juros capitalizados de forma exorbitante, impondo-se o recálculo com aplicação de juros simples;
(V)
a sentença deve ser reformada para reconhecer a total procedência da demanda revisional.

Contrarrazões ao recurso do autor apresentadas pela instituição financeira requerida no ID. 16410523 suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso do autor.

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

GERCI FRANCISCO DE FREITAS
ajuizou a presente ação pleiteando a revisão da Cédula de Crédito Bancário nº 1.01913.000033.22, celebrada em 11 de janeiro de 2022, para o financiamento de uma motocicleta usada, modelo Honda VG 150 Fan ESAI, ano 2011/2011.

O contrato previa o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e fixas no valor de R$ 383,90 (trezentos e oitenta e três reais e noventa centavos), após uma entrada de R$ 1.684,00 (mil, seiscentos e oitenta e quatro reais). Na inicial, o autor sustentou, em suma, a existência de diversas abusividades contratuais, notadamente:
(i)
a cobrança de juros remuneratórios em patamar excessivo (4,43% ao mês e 68,23% ao ano);
(ii)
a capitalização mensal de juros, que reputou ilegal (anatocismo), e a utilização da Tabela Price;
(iii)
a cobrança indevida de Tarifa de Cadastro e de Seguro Prestamista.

O juízo de primeiro grau proferiu a r. sentença (p. 177-183), julgando
parcialmente procedentes
os pedidos autorais. O magistrado singular entendeu pela abusividade da taxa de juros remuneratórios e a reduziu para 3,19% ao mês. Além disso, declarou a nulidade da cobrança do "Seguro Prestamista", determinando a restituição em dobro do valor correspondente, mas, por outro lado, considerou válida a cobrança da "Tarifa de Cadastro". Em decorrência da sucumbência recíproca, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Realizada essa breve síntese, dada a natureza e a abrangência dos pedidos formulados em ambos os recursos, e considerando que o provimento do apelo da instituição financeira pode tornar prejudicada a análise do recurso do consumidor, passo a analisar primeiramente a apelação interposta pela
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A. Do Recurso de Apelação de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

A instituição financeira busca a reforma integral da sentença, que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios e da cobrança de seguro prestamista. A análise, portanto, perpassa a legalidade das cláusulas contratuais à luz da legislação e da jurisprudência consolidadas.

A.1. Da Taxa de Juros Remuneratórios

A questão central do apelo da instituição financeira reside na análise de validade da taxa de juros remuneratórios pactuada, de
4,43% ao mês
e
68,23% ao ano
. A sentença recorrida considerou tal taxa abusiva, por ser superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a mesma modalidade de operação à época da contratação (janeiro de 2022), que seria de 2,13% ao mês, e, por isso, limitou-a a 3,19% ao mês (equivalente a uma vez e meia a taxa média).

Como assentado jurisprudencialmente, as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros estipulada no Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme o entendimento consolidado na
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal
. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 382
, estabeleceu que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
.

A orientação jurisprudencial, notadamente a partir do julgamento do
REsp nº 1.061.530/RS
(Temas 24 a 27), firmou-se no sentido de que
a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional
e só se justifica em situações concretas nas quais fique cabalmente demonstrada a abusividade, caracterizada pela onerosidade excessiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC).
A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN serve como um importante referencial, mas não como um limite intransponível, devendo a análise ser realizada caso a caso, ponderando-se as peculiaridades da operação de crédito
.

Embora a taxa contratada (4,43% a.m.) seja superior à taxa média de mercado, ela não se revela manifestamente desproporcional quando analisadas as circunstâncias concretas da operação, as quais denotam um risco de crédito mais elevado para a instituição financeira. A análise não pode ser puramente matemática, devendo considerar os fatores de risco que influenciam a precificação do crédito.

Primeiramente, o objeto do financiamento é uma motocicleta
usada
, com aproximadamente
11 anos de fabricação
na data do contrato (ano 2011/2011, contratado em 2022).
O financiamento de veículos com idade avançada embute, notoriamente, um risco maior para o credor, pois a garantia fiduciária (o próprio bem) possui maior depreciação e menor liquidez, o que dificulta a recuperação do capital em caso de inadimplência
.

Em segundo lugar, observa-se que o consumidor deu uma
entrada de valor
de
R$ 1.684,00
para um valor de bem de R$ 8.514,38, financiando a maior parte do valor em um
prazo de 48 (quarenta e oito) meses
. A combinação de baixo valor de entrada e longo prazo de amortização aumenta significativamente a exposição da instituição financeira ao risco de crédito.

Essas circunstâncias –
veículo usado, entrada reduzida e longo prazo de pagamento
– justificam a estipulação de uma taxa de juros superior à média, pois refletem um risco operacional e de inadimplência mais acentuado.

A taxa pactuada, no caso concreto, não ultrapassa o triplo da média de mercado, patamar que a jurisprudência do STJ tem admitido como aceitável para a aferição de abusividade em casos que possuam circunstâncias adicionais, como o presente. A propósito, vejamos:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS
. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
2. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. 3. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A aplicação da multa prevista no 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Portanto, não vislumbro a alegada abusividade, devendo a r. sentença ser reformada para restabelecer a taxa de juros remuneratórios livremente pactuada entre as partes.

A.2. Da Capitalização de Juros e da Tabela
Price

O consumidor questionou a legalidade da capitalização mensal de juros e o uso da Tabela
Price
. A sentença, embora reconhecendo a possibilidade da capitalização, afastou-a por considerá-la excessivamente onerosa em conjunto com a taxa de juros que reputou abusiva.

Uma vez afastado o reconhecimento da abusividade da taxa remuneratória, a fundamentação da sentença neste ponto perde seu alicerce. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, por força da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento pacificado pelo STJ. Especificamente para as Cédulas de Crédito Bancário (CCB), como a dos autos, a Lei nº 10.931/2004 autoriza expressamente tal prática.

A jurisprudência, ademais, consolidou-se na
Súmula 541 do STJ
, que dispõe:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
. No caso, a Cédula de Crédito Bancário prevê uma taxa mensal de 4,43% e uma taxa anual de 68,23%. O duodécuplo da taxa mensal (4,43% x 12) resulta em 53,16%, valor inferior à taxa anual contratada. Assim, nos termos da referida súmula, a pactuação da capitalização é válida.

Quanto à
Tabela Price
, seu uso como sistema de amortização não é, por si só, ilegal e não implica, necessariamente, a prática de anatocismo vedado por lei. Trata-se de um método de cálculo que distribui os juros e o capital em parcelas iguais ao longo do tempo, sendo sua utilização amplamente aceita pela jurisprudência, desde que pactuada. Nesse sentido:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. TABELA PRICE. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: (i)
A Tabela Price constitui método de amortização de capital amplamente aceito no mercado financeiro, oferecendo previsibilidade quanto ao valor das parcelas, sem configurar, por si só, prática ilícita de capitalização de juros
. [...] (iii) O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.124.552/RS), já firmou o entendimento de que a eventual capitalização composta de juros pela Tabela Price não se presume apenas pela adoção deste sistema. [...]" (TJ-SP - Apelação Cível: 10051999620238260319 Lençóis Paulista, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 31/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 31/10/2024).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE MÚTUO –
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA – NÃO EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 563 DO STJ – TABELA PRICE – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. As entidades fechadas de previdência não são equiparadas às instituições financeiras e nem se submetem, por conseguinte, ao Código de Defesa do Consumidor.
A utilização da Tabela Price não implica, por si só, em capitalização de juros, análise que dependeria de prova pericial.
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00400977720168110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2020).

EMENTA:

CIVIL. REVISÃO. CONTRATO. MÚTUO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. SÚMULA 563/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO EQUIPARÁVEL. [...] 7.
A utilização da tabela price como sistema de amortização de dívida, por si só, não caracteriza a incidência de juros capitalizados
. [...] (TJ-DF 07096959820198070001 DF 0709695-98.2019.8.07.0001, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/03/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020).

Dessa forma, a cobrança de juros capitalizados e a utilização da Tabela Price no contrato em análise são lícitas.

A.3. Da Tarifa de Cadastro

A sentença reconheceu a validade da cobrança da Tarifa de Cadastro (R$ 300,00), e o consumidor recorreu deste ponto. A cobrança da referida tarifa é permitida, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 620
, desde que cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Tal entendimento foi, ainda, consolidado na
Súmula 566 do STJ
.

O contrato foi firmado entre as partes em 11 de janeiro de 2022 e, portanto, a cobrança da Tarifa de Cadastro foi regular, e a sentença deve ser mantida neste ponto, negando-se provimento ao apelo do consumidor neste particular.

A.4. Do Seguro Prestamista

A sentença declarou a nulidade da cobrança do Seguro Prestamista (R$ 443,29), por entender configurada a prática de venda casada, determinando a restituição em dobro do valor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do
Tema 972
(REsp 1.639.320/SP), estabelece que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. A ilicitude, portanto, reside na compulsoriedade da contratação, e não na mera oferta do serviço.

A Cédula de Crédito Bancário e, principalmente, o "Termo de Adesão ao Seguro", demonstram que a contratação foi
facultativa
. O termo de adesão é um instrumento autônomo, assinado pelo consumidor, no qual
há informação clara,
em negrito,
sobre a natureza opcional do seguro.
A existência deste documento apartado, com manifestação de vontade específica do consumidor, afasta a caracterização de venda casada, pois evidencia que foi dada ao contratante a liberdade de escolha. A propósito, confira-se:

EMENTA:
[...] 4. O STJ, no REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada.
Desse modo, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que a contratação foi facultada à autora apelante. É isso que se conclui do instrumento contratual, da qual se extrai que havia, sim, a possibilidade de se firmar o contrato de financiamento sem que fosse contratado o seguro de proteção financeira em questão, sendo certo que a parte autora recorrente contratou o seguro, inclusive em documento autônomo ao contrato
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 10/05/2022. DJe: 24/05/2022).

Desse modo, a cobrança do seguro prestamista foi lícita, devendo a sentença ser reformada também neste capítulo.

B. Do Recurso de Apelação de GERCI FRANCISCO DE FREITAS

Considerando o provimento do recurso da instituição financeira para reconhecer a legalidade de todas as cláusulas contratuais questionadas, o recurso de apelação interposto pelo consumidor, que visava a reforma sentença para declarar a ilegalidade da Tarifa de Cadastro e da capitalização de juros, resta
prejudicado
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito:

I - DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, para o fim de
reformar
a r. sentença recorrida e, por conseguinte,
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial;

II -
Julgar
PREJUDICADO
o Recurso de Apelação interposto por
GERCI FRANCISCO DE FREITAS
.

Inverto os ônus da sucumbência para condenar o autor,
GERCI FRANCISCO DE FREITAS
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER de ambos os recursos, para
DAR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto por

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, para o fim de

reformar
a r. sentença recorrida e, por conseguinte,

julgar improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial. Por conseguinte, j
ulgar

PREJUDICADO

o Recurso de Apelação interposto por

GERCI FRANCISCO DE FREITAS
.
Outrossim, inverter os ônus da sucumbência para condenar o autor,
GERCI FRANCISCO DE FREITAS
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça.